Tribunal: TJMT
Processo: 1005222-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005222-17.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. DEYVID NEVES DELBOM
PACIENTE(S)
GEILSON JANUARIO DE DEUS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, por ter-lhe fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, imposta na sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.o 1000841-43.2020.8.11.0018, em que foi reconhecida a sua culpa pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo que, nada obstante o meio processual adequado para combater a sentença penal condenatória seja o recurso de apelação, em sua intelecção, resta evidente a ofensa ao jus libertatis do paciente, a viabilizar a análise da insurgência defensiva na via eleita, porquanto afirma que, apesar de sancionado em quantum que não ultrapassa 08 (oito) anos, o d. magistrado sentenciante fixou-lhe o regime inicial fechado sem apresentar fundamentação idônea, amparando a sua decisão somente na gravidade abstrata do crime pelo qual foi condenado, em evidente afronta aos Enunciados n.o 718 e n.o 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Nessa ordem de ideias, assevera ser totalmente desproporcional e desarrazoada a forma regimental adotada no édito condenatório, frente às condições pessoais abonatórias do favorecido nessa ordem, porquanto primário, sem outros antecedentes criminais e residente em endereço certo, bem assim ao quantum de pena corporal a ele imposta e ao fato não terem sido consideradas pela d. autoridade acoimada de coatora as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP em seu demérito na primeira etapa do cálculo penal, tendo se valido do argumento, sem qualquer razão de ser, de que há notícias de que o condenado integra organização criminosa, crime este pelo qual sequer foi denunciado.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja determinado o início do cumprimento da pena privativa de liberdade a ele imposta nos autos originários no regime semiaberto, nos termos do que preconiza o art. 33, §2o, alínea b, do CP. E, ainda, oportunamente, pugna pela intimação do patrono da data da sessão em que será julgado o mérito do presente habeas corpus para fins de sustentação oral.
Instrui a inicial com os documentos de ID 81528958 ao ID 81528962.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1020467-05.2020.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, sob a relatoria do MM. Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, convocado nos termos da Portaria n.o 603/2020-PRES.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em conta, a princípio, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Levando em consideração, portanto, os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o habeas corpus deve ser empregado de forma racional, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, a insurgência defensiva quanto à fixação do regime fechado para o paciente iniciar o cumprimento da pena corporal a ele imposta na sentença penal condenatória prolatada nos autos de origem comporta arguição por meio de procedimento específico, que é o recurso de apelação, motivo pelo qual, ao menos a priori, tenho por inadmissível a sua análise na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
De mais a mais, nesse momento perfunctório, não verifiquei de plano qualquer equívoco flagrante no édito combatido, pois, diversamente do que sustenta o impetrante, depreende-se da sentença penal condenatória que a d. autoridade tida por coatora lastreou a imposição do regime prisional fechado no fato de que a pena-base foi majorada acima do mínimo legal, ante a depreciação da quantidade de droga apreendida (mais de um quilo de maconha), o que, a teor do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 33, §3o, do CP e da Súmula n.o 719 do STF, sustenta a imposição da forma regimental mais gravosa, nada obstante o condenado tenha sido sancionado em patamar abaixo de 08 (oito) anos.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GEILSON JANUARIO DE DEUS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator